Tribunal: TJES
Processo: 5003399-71.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-71.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLLON FREIRE SILVA e outros
RECORRIDO: THALISON DA SILVA MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003399-71.2022.8.08.0069

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
.

RECORRIDO:
THALISON DA SILVA MARTINS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS PARA O REAL PROPRIETÁRIO APÓS 15/12/2020. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 585 DO STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
THALISON DA SILVA MARTINS
em face de
MARLLON FREIRE SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega que no ano de 2020 vendeu seu automóvel para o
MARLLON FREIRE
conforme termo de declaração com firma reconhecida, mas deixou de comunicar tal fato ao Detran/ES. Aduz que o adquirente não efetuou a transferência e acabou cometendo uma infração repercutindo em ponto na sua carteira e em multa no valor de R$293,47.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
ACOLHO
os pedidos insertos na peça vestibular, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para: 1) DEFERIR TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300,
caput,
do CPC para determinar ao DETRAN-ES, para que no prazo de 10 dias suspenda todos os débitos referentes ao veículo, em nome do autor, vencidos e lançados após o dia 15 de dezembro de 2020; 2) DETERMINAR ao DETRAN-ES proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência da titularidade do veículo CARRO/CAMINHONETE/C.ABERTA, MARCA/MODELO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2013/2014, COR: PRATA, PLACA: ORB7B17, CHASSI: 9BD578141E7745458, para o nome do 1º requerido, MARLLON FREIRE SILVA - CPF: 160.388.637-02, sob pena de incorrer em multa; 3) DETERMINAR ao DETRAN-ES proceda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado, a transferência dos encargos do veículo CARRO/CAMINHONETE/C.ABERTA, MARCA/MODELO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2013/2014, COR: PRATA, PLACA: ORB7B17, CHASSI: 9BD578141E7745458, para o nome do 1º requerido, MARLLON FREIRE SILVA - CPF: 160.388.637-02,
a partir de 15/12/2020,
sob pena de incorrer em multa;

Irresignada com a sentença no ID 6540760, o Detran/ES interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve haver a transferência das penalidades (multas e pontos) decorrentes dos autos de infração para o novo proprietário, posto que somente foi determinada a transferência do registro de propriedade e dos encargos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

É bem verdade que o CTB impõe ao antigo proprietário que notifique o órgão executivo de trânsito acerca da venda, o que, de fato, não cumpriu o alienante, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da comunicação, nos termos do art. 134 do CTB.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (g.n).

Logo, a referida solidariedade prevista no art. 134, CTB, é restrita a penalidades, o que não abrange tributos, que não são penalidades, inclusive porque a matéria tributária é afeta à lei complementar. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, nestes termos:

Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Na hipótese, observo que a controvérsia recursal é restrita às infrações de trânsito após a alienação do veículo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ademais, no dispositivo 3 da sentença recorrida, foi determinado a transferência dos encargos do veículo para o 1º requerido, senhor MARLLON,
portanto,

já restou consignado que este será o responsável pelas multas e pontos advindo com o uso do veículo objeto dos autos após 15/12/2020
.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)